Tribunal: TJDFT
Processo: 0752977-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752977-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. L. P. e outros AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na peça recursal por J. L. P., D. L. de S., A. L. de S. e F. L. de S., asseverando a sua condição de miserabilidade. Verifica-se, todavia, que os agravantes não trouxeram aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento, tais como comprovantes de renda, extratos bancários de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, sequer juntaram declarações de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho ou eventual procuração constituindo poderes para tanto. Diante do exposto, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se as partes agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator